Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012419-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE:
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de petição nomeada como “Pedido de Liminar Incidental” juntada no bojo do remédio heroico, que se presume seja um pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar do habeas corpus impetrado em favor do paciente acima identificado, na qual o impetrante alega que a demora no julgamento meritório da presente ação constitucional [impetrada em 10/06/2020] aliada à conclusão do inquérito policial; ao oferecimento da denúncia e à apresentação de defesa preliminar em primeiro grau, constituem fatos novos aptos a reforçar a necessidade de reanálise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela.
Sucede que a tutela de urgência reclamada foi regularmente apreciada e indeferida em 18/06/2020, consoante verte da decisão registrada sob o ID 46584465, ao que se seguiu a juntada das informações da autoridade judiciária sob o ID 50132967 e ss., e a elaboração de parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado aos autos sob o ID 52834462, estando o feito, atualmente, apto a ser submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal.
Desta feita, imperioso reiterar que a concessão liminar da ordem de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, mesmo porque a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental devem ser devidamente promovidas pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, e também da inviabilidade, ao menos à primeira vista, de sua colocação em liberdade mediante o compromisso de cumprir medidas não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, haja vista a decisão constritiva não se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente, o decreto segregatício está especado em elementos concretos que revelam a necessidade da cautelar extremada para salvaguardar a ordem pública.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Empós, retornem os autos imediatamente conclusos para elaboração do voto e inclusão do feito em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator